Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2. No caso dos autos, o valor da causa é muito baixo e inestimável o proveito econômico, sendo necessária a fixação dos honorários por equidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.